Tribunal: TJDFT
Processo: 0724761-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ART. 123 DO CTB. PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. PENHORA DO AUTOMÓVEL NESSE INTERREGNO. CULPA DO EMBARGANTE. ARBITRAMENTO SEGUNDO O PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A norma processual possui regra objetiva e princípios específicos para disciplinar a distribuição dos encargos de sucumbência (art. 85 e §10, CPC). Enfim, via de regra rege-se pelo princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC), e subsidiariamente pelo princípio da causalidade.

2. Nos embargos de terceiro, opostos pelo atual proprietário ou possuidor da coisa e contra ato judicial constritivo, determinado no bojo do relação processual envolvendo o antigo detentor do domínio ou posse, os honorários advocatícios serão fixados segundo o princípio da sucumbência ou causalidade, conforme o caso. É que, havendo regra de direito material exigindo o prévio registro da titularidade em cadastro público e a fim de dar conhecimento a terceiro, responderá pelas despesas processuais quem deixou de comunicar ou atualizar os dados cadastrais (princípio da causalidade). Mas se a parte interessada na constrição insistir na sua manutenção, mesmo após a comunicação da sua prévia alienação, e sobrevier decisão desfavorável, deverá pagar os honorários e as custas processuais, por força do princípio da sucumbência. Precedente.

2. O prazo concedido pelo art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, para que o comprador comunique e requeira a transferência da titularidade do veículo junto ao órgão de trânsito, não o exime de responder pelas despesas processuais decorrentes da oposição dos embargos de terceiro e para proteção de sua propriedade ou posse contra o ato judicial. Àquele prazo não se vincula a lei adjetiva, até porque aguardar seu escoamento e a chegada do último termo ad quem para o exercício do dever legal, implicaria sujeitar os consectários de sucumbência a critério puramente subjetivo e potestativo de uma das partes litigantes.

3. O embargante deve arcar com os honorários advocatícios quando era impossível ao credor saber que o automóvel fora transferido a terceiro ao tempo da sua indicação à penhora ou da determinação judicial, porque desatualizada a informação junto ao cadastro o órgão de trânsito.

4. Via de regra, o critério para a fixação dos honorários advocatícios em sede de embargos de terceiro, deve obedecer aquele estabelecido no art. 85, §§1o e 2o, ou seja, o proveito econômico ou valor da causa.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.